Tribunal: TJDFT
Processo: 0715560-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE INGRESSO. EVENTO ARTÍSTICO. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA. LEI 14046/20. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. RISCO DO EMPREENDIMENTO QUE DEVE SER SUPORTADO PELO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que a obrigou a ressarcir integralmente os valores pagos pelo autor relativo a ingresso para o evento LOLLAPALOOZA (valor do ingresso propriamente dito (R$ 945,00), a taxa de conveniência na forma simples, sem a dobra pleiteada pelo autor (R$ 189,00), além do valor pago pela taxa de entrega (R$ 35,00), o que alcança R$ 1.169,00). Em suas razões recursais, a recorrente apontou a licitude de sua conduta, conforme teor da Lei 14.046/20. Informou que cada consumidor recebeu a informação do adiamento individualmente por e-mail, conforme página do festival e que disponibilizou o respectivo crédito aos consumidores, conforme determina a legislação de regência, não havendo o que se falar em restituição dos valores pagos. Apontou que, o caso em tela teve legislação específica criada, devendo se sobrepor às normas consumeristas, ante o estado de emergência adotado em virtude da pandemia. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com efeito, verifica-se dos autos que o autor/recorrido adquiriu ingressos para o show Lollapalooza, marcado para 03, 04 e 05 de abril de 2020, que foi adiado em razão das restrições decorrentes da pandemia de coronavírus, o que motivou a solicitação do reembolso do valor pago. Entretanto, a recorrente não atendeu ao pedido do recorrido e o evento foi remarcado para o final daquele ano, oportunidade em que o recorrido não tinha disponibilidade para comparecer, especialmente em se tratando de evento que ocorre em outro Estado que requer, além da disponibilidade do interessado, o agendamento de voo e hospedagem.
V. Nesse quadro, embora a recorrente tenha cumprido o disposto nos incisos I e II e §4° do art. 2°da Lei 14046/20, tendo em vista que ofertou nova data para realização do evento, fato é que o recorrido não poderia comparecer naquela oportunidade, cabendo frisar que o evento já havia sido reagendado para outras três datas, fato que o levou a desistir de participar. Assim, é plausível que a devolução seja procedida conforme os ditames da mencionada Lei. Porém, reter o valor integral pago sugere que o consumidor arque com todas as vicissitudes geradas pela pandemia, sendo que o risco do empreendimento é da empresa de entretenimento, de modo que a sentença deve ser mantida.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. A recorrente vencida arcará com os honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.